Tribunal: TJSP
Processo: 3000665-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Concessão de tutela antecipada a fim de impor à recorrente o fornecimento do medicamento "Regorafenibe 40mg". Existência, ao menos nesta feita, de demonstrativos da necessidade desse fármaco à autora que padece "neoplasia maligna do cólon sigmoide". Relatório médico segundo o qual inexistente medicação outra apta a substituir o remédio objetivado. Obrigação do poder

Ementa:
Agravo de instrumento. Concessão de tutela antecipada a fim de impor à recorrente o fornecimento do medicamento "Regorafenibe 40mg". Existência, ao menos nesta feita, de demonstrativos da necessidade desse fármaco à autora que padece "neoplasia maligna do cólon sigmoide". Relatório médico segundo o qual inexistente medicação outra apta a substituir o remédio objetivado. Obrigação do poder público. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população. Decisão mantida. Recurso improvido, portanto.